Tribunal: TJSP
Processo: 2067282-89.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Habeas Corpus – Execução penal – Paciente beneficiado com a progressão ao regime semiaberto – Alegação de constrangimento ilegal decorrente da permanência no regime fechado – Transferência para unidade prisional adequada para o cumprimento da pena em regime intermediário promovida após a impetração deste "writ" – Perda do objeto – Ordem prejudicada.